Tribunal: TJBA
Processo: 8065590-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065590-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

AGRAVADO: MADALENA MARIA BISPO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ALIENADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada em alegados vícios ocultos em veículo Renault Sandero adquirido em 2017.

A autora relata defeitos recorrentes no automóvel e requer indenização, além da substituição do produto ou o valor de mercado conforme tabela FIPE.

A decisão agravada inverteu o ônus da prova em favor da consumidora e determinou o julgamento antecipado da lide. A agravante sustenta a impossibilidade de realização de perícia após a alienação do veículo, ocorrida no curso da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, diante da complexidade técnica da matéria e da impossibilidade de produção de prova pericial após a alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve observar os critérios de verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).

A alienação do veículo antes da perícia inviabiliza a produção de prova técnica, essencial para a demonstração da inexistência de vício oculto.

A distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º) não pode conduzir à imputação de encargo probatório impossível à parte ré.

O julgamento antecipado da lide, sem instrução probatória adequada, ofende o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada, revogando a inversão do ônus da prova, restabelecendo-se as regras previstas no art. 373 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova nas ações fundadas em vício oculto depende da possibilidade de produção de prova técnica. 2. A alienação do bem pelo consumidor, sem prévia realização de perícia, inviabiliza a inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI 0037741-53.2023.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 25.03.2024; TJ-MG, AC 50008616820218130569, Rel.ª Des.ª Evangelina Castilho Duarte, j. 27.06.2024; TJ-SC, AI 5040411-20.2024.8.24.0000, Rel. Des. Renato Luiz Carvalho Roberge, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065590-30.2024.8.05.0000
, tendo como parte Agravante
RENAULT DO BRASIL S.A
e Agravada
MADALENA MARIA BISPO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA